Tribunal: TJSP
Processo: 1017709-64.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência– FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Autor apelante que, mesmo intimado a recolher o preparo, não o fez – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.